Tribunal: TJES
Processo: 5012561-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012561-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: TEREZINHA CAZOTI FIRME e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À EXECUTADO FALECIDO. CONTRADIÇÃO NO RITO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO RITO EXECUTIVO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo em relação ao executado falecido Sebastião Paulo Firme, determinou o cancelamento de mandados não expedidos conforme a retificação do rito processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o rito processual deve ser adequado ao regime jurídico de execução de título extrajudicial, em conformidade com a emenda à inicial já deferida; e (ii) verificar se a extinção do processo em relação ao executado falecido foi correta, em razão da ausência de indicação de sucessores por parte do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inadequação do rito processual ao regime de execução de título extrajudicial compromete os atos processuais subsequentes e viola os direitos das partes, especialmente os prazos e procedimentos previstos nos artigos 829 e seguintes do CPC.

A manutenção da classe processual como ação monitória, mesmo após a emenda à inicial, contraria a natureza executiva do título e prejudica o credor, ao aplicar regras incompatíveis com a execução de título extrajudicial.

A extinção do processo em relação ao executado falecido está correta, uma vez que o exequente não regularizou a sucessão processual, apesar de devidamente intimado com advertência expressa. A ausência de indicação de sucessores configura falta de pressuposto processual de validade, conforme art. 485, IV, do CPC.

Compete ao credor zelar pela correta qualificação das partes e promover a regularização da relação processual, nos termos do art. 319 do CPC, sendo a inércia do agravante causa suficiente para justificar a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O rito processual deve ser adequado ao regime jurídico de execução de título extrajudicial quando a emenda à inicial já foi deferida nesse sentido.

A ausência de regularização da sucessão processual do executado falecido, apesar de intimação específica e advertência, autoriza a extinção do processo em relação a ele, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 319, §1º, 485, IV, 687, 701, 702, 829 e 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A (BANDES)
contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES
, que, nos autos de execução de título extrajudicial, julgou extinta a ação com relação ao executado Sebastião Paulo Firme, bem como determinou o cancelamento dos mandados que não foram expedidos conforme a retificação do rito processual, sob os seguintes fundamentos:

“Através da decisão ID 26292376, foi determinado à reiteração da intimação do exequente para indicar os sucessores de Sebastião no prazo de quinze dias, sob pena de reconhecimento de ausência de pressuposto processual de validade em face destes.

Contudo, na manifestação de ID 26915164 não foram indicados os sucessos (sic) do falecido.

Por conseguinte, reconheço a ausência de pressuposto processual de validade em desfavor do falecido, e
JULGO EXTINTO os autos em relação ao executado Sebastião Paulo Firme,
nos termos do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Promova a Serventia a exclusão no Sistema.

Cumpra-se nos termos do despacho ID 12127666.
Devendo ser cancelados os mandados que não foram expedidos conforme referido ato judicial
(...)”. (grifamos)

Irresignado, o Agravante pugna pela reforma do julgado ao argumento de que houve equívoco do Juízo de origem ao manter a classe processual como ação monitória e ao extinguir o feito, uma vez que a regularidade da sucessão processual do executado falecido depende da retificação da classe judicial, para que seja viabilizada a habilitação do espólio, conforme preceitos dos artigos 687 e seguintes do CPC.

Após analisar detidamente os autos, constato que o agravante trouxe argumentos relevantes que evidenciam que a decisão proferida pelo Juízo de origem ignorou aspectos processuais essenciais que comprometem a condução regular do feito.

Primeiramente, verifica-se que a decisão agravada considerou que o processo tramita sob uma evidente contradição quanto ao rito processual adotado, tanto é que foi deferida a emenda à inicial para converter o rito de monitória para execução de título extrajudicial.

Contudo, mesmo com a determinação para alteração do rito processual, persistem atos processuais contraditórios, como a expedição de mandados e até mesmo a prolação de decisão em desconformidade com a natureza executiva do feito
,
in litteris:

“Compulsando detidamente os autos,
verifico que no id 11397439 foi promovida a emenda à inicial no intuito de converter a ação monitória para uma execução de título extrajudicial com a alteração do polo passivo da demanda
, constando além de Sebastião Paulo Firme, devedor principal, os senhores Márcio Felipe, Solange Cezana Felipe e Terezinha Cazoti Firme, avalistas do título.

Em análise ao expediente do processo, verifico que somente foram expedidos os mandados citatórios de Terezinha e Sebastião, restando ausentes comunicações processuais de Solange e Márcio.

A pressa é a inimiga da perfeição e, diante da necessidade de imprimir celeridade a qualquer custo nos processos desta unidade, verifico que se multiplicam os equívocos desta natureza, devendo a unidade redobrar cautela para que fatos como esse não se repitam.

Firme nesse sentido, determino a citação dos senhores Márcio e Solange para que
nos termos do artigo 701 do Código de Processo Civil
, efetuem, no prazo de
15 (quinze) dias
, o cumprimento e o pagamento dos honorários advocatícios, ficando cientes, desde já, de que caso promovam tal adimplemento, estarão isentos da obrigação de pagamento de custas processuais (§ 1º do supracitado diploma processual).

Reitero a intimação do exequente para indicar os sucessores de Sebastião no prazo de
quinze dias
, sob pena de reconhecimento de ausência de pressuposto processual de validade em face destes”.
(decisão constante no id.
26292376 -
grifamos)

“MANDADO DE CITAÇÃO
(Ação Monitória)

O MM. Juiz de Direito desta Vara determina a qualquer Oficial de Justiça deste Juízo a quem couber por distribuição, o cumprimento do presente mandado, na forma e prazos legais:

FINALIDADE:

CITAÇÃO DO(S) REQUERIDO(S)
para, no prazo de
15 (quinze) dia
s, pagar a quantia de
R$26,318.01
e o
pagamento dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa
, em conformidade com o artigo 701 do NCPC.

Fica o(s) requeridos(s) informado(s) que o cumprimento do pagamento no prazo acarretará a isenção do pagamento de custas processuais, conforme §1º do art. 701 do NCPC.

ADVERTÊNCIAS:

a) PRAZO:
o prazo para embargar a presente ação é de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada deste aos autos;

b) PENA:
constituir-se-á de pelo direito o título executivo judicial, independente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentado os embargos previstos no art. 702 do NCPC, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial;”

c)
O encaminhamento do DESPACHO/MANDADO ao Oficial de justiça depende do depósito prévio das despesas de transporte/condução, nos termos do art. 7º da Resolução nº 074/2013". (mandado de citação no id. 26780813)

Essas irregularidades processuais, a meu ver, comprometem a efetividade do contraditório e da ampla defesa, afetando diretamente os atos subsequentes e, consequentemente, os direitos e deveres das partes.

Como cediço na
execução de título extrajudicial
, prevista no art. 829 do Código de Processo Civil, o devedor é citado para, no prazo de
03 (três) dias
, pagar a dívida ou sofrer a constrição patrimonial. Caso o pagamento não seja realizado no prazo, o oficial de justiça deverá, de imediato, proceder à penhora e avaliação dos bens do executado. Na hipótese de não localizar o executado, o oficial poderá arrestar bens suficientes para garantir a execução.

Além disso, o executado tem o direito de opor embargos à execução, mas esses, de regra, não possuem efeito suspensivo, salvo se o executado garantir o juízo por meio de penhora, depósito ou caução e demonstrar os requisitos para a concessão de tutela provisória, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

Por outro lado, na
ação monitória
, regulada pelo
art. 701 do CPC
, o réu tem
15 dias
para pagar ou embargar, sem necessidade de garantir o juízo, sendo que os embargos possuem efeito suspensivo automático até julgamento em primeira instância (arts. 701 e 702, CPC).

Assim, é evidente que os ritos possuem objetivos e características distintas, de modo que a manutenção da classe processual como ação monitória, em desconformidade com a emenda à inicial para execução de título extrajudicial, não apenas contraria a natureza da demanda, mas também compromete os direitos do credor, ao aplicar prazos e procedimentos que não correspondem à execução de um título já revestido de força executiva.

Neste contexto, considerando que o próprio Juízo já promoveu a emenda à inicial com intuito de converter a ação monitória em execução de título extrajudicial
,
é necessária somente a adequação do rito processual para o previsto no art. 829 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, não consigo verificar que o equívoco com relação ao rito processual tenha refletido na constatada irregularidade da sucessão processual do executado falecido.

Compulsando os autos, observo que o processo fora extinto em razão da
i
nércia do agravante
em promover a regularização da representação processual do espólio do referido executado,
apesar das intimações específicas realizadas com este objetivo
. Cumpre destacar que, conforme registrado na decisão agravada, a última intimação realizada incluiu expressamente a advertência de que a ausência de indicação dos sucessores do falecido poderia acarretar o reconhecimento da ausência de pressuposto processual de validade, com a consequente exclusão da parte.

Contudo,
o Agravante/Exequente, mesmo diante da referida advertência e oportunidades concedidas
,
omitiu-se em sanar a irregularidade processual, o que evidencia negligência na condução do feito, situação que não pode ser atribuída ao Juízo de origem, que agiu com diligência para resguardar a legalidade e a eficiência processual.

Ressalta-se que a regularidade da relação processual é pressuposto indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo, não sendo possível a manutenção de parte que não atende aos requisitos mínimos de representação ou capacidade processual.

Registre-se, ainda, que cabe ao credor, nos termos do art. 319 do CPC, apresentar ao processo as informações mínimas para a qualificação das partes. Embora a norma processual reconheça a possibilidade de o autor enfrentar dificuldades para qualificar o réu, autorizando, inclusive, que este solicite ao juiz as “diligências necessárias à sua obtenção” (art. 319, §1º, CPC/15), tal medida só se justifica quando o autor, de fato, não possui meios para acessar as informações exigidas por lei, o que não ocorre na hipótese vertente, uma vez que o próprio agravante já indicou nesta instância a possibilidade de citação da herdeira Terezinha Cazoti Firme como administradora.

Diante disso, não vislumbro qualquer irregularidade ou ilegalidade na decisão recorrida que justifique a sua reforma quanto à extinção dos autos em relação ao executado Sebastião Paulo Firme.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que somente seja feita a adequação do rito da monitória para execução de título extrajudicial, reservando ao juízo
a quo
a análise das diligências a serem implementadas para a regularização dos mandados citatórios e rito processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)